Tribunal: TJBA
Processo: 2000170-66.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000170-66.2026.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOSEVAL CARMO OLIVEIRA

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NAO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME
:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, em virtude do descumprimento reiterado das condições de monitoração eletrônica, especificamente por violação de 'fim de bateria'. A defesa sustenta nulidade por ausência de oitiva prévia e justifica o descumprimento com base na vulnerabilidade social do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva prévia do apenado acarreta a nulidade da decisão de regressão cautelar; (
ii
) verificar se o descarregamento da bateria da tornozeleira eletrônica configura falta grave apta a justificar a regressão; e (
iii
) avaliar se a condição de vulnerabilidade social afasta a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações da monitoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório que prescinde de prévia oitiva do apenado.

4. O dever de manter o equipamento de monitoração eletrônica carregado é obrigação indeclinável do apenado, cuja violação impede a fiscalização estatal e autoriza a sanção de regressão, nos termos dos
arts
. 146-C e 146-D da Lei de Execução Penal.

5. A alegação genérica de vulnerabilidade social não justifica o descumprimento sistemático das regras de execução penal, especialmente quando o apenado deixa de comunicar tempestivamente eventuais obstáculos técnicos ao juízo competente.

6. A medida de regressão provisória é proporcional e necessária para assegurar a disciplina e evitar a frustração da aplicação da lei penal diante do risco concreto de evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Agravo em Execução Penal conhecido e não provido
.

Tese
de julgamento:
"1. A regressão cautelar de regime prisional prescinde de prévia oitiva do apenado. 2. O descumprimento das condições de monitoração eletrônica, incluindo a desídia na manutenção da carga da bateria, autoriza a regressão cautelar de regime."

Dispositivos
relevantes citados:

A
rts
. 50, VI, 118, § 2º, 146-C e 146-D
da lei
Lei
nº 7.210/1984,
.

Jurisprudência
relevante citada:

STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2022 e
AgRg
no HC n. 1.042.342/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

– NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

A
gExPe
Nº
2000170-66.2026.8.05.0080
– FEIRA DE SANTANA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de A
gravo em Execução
Penal n
°
2000170-66.2026.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo
o agravante

JOSEVAL CARMO
OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator